Tribunal: TJMT
Processo: 1009731-20.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009731-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), CATIA BEATRIZ TEIXEIRA ARAUJO - CPF: 468.821.201-10 (AGRAVANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009731-20.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009731-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CATIA BEATRIZ TEIXEIRA ARAUJO

AGRAVADO: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Catia Beatriz Teixeira Araujo
, de decisão que nos Embargos à Execução opostos contra
UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A.
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Explica que a agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial com o objetivo de receber a quantia de R$ 252.278,27.

Alega, no entanto, que referida quantia foi quitada por meio da CPR n. 2109/2011, com a entrega de 273.600 Kg de soja em grãos no armazém da empresa ADM do Brasil Ltda. em nome da empresa credora DEFEND.

Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada na efetiva quitação da obrigação estabelecida na CPR e que o prosseguimento da execução configura grave dano, porque causará constrições e embaraços, em particular, por ser pequena produtora rural que depende de seu bom nome para ter acesso as contas bancárias para o exercício da atividade.

Realça que a garantia do juízo pode ser dispensada sempre que constatada a impossibilidade da parte e as provas forem fortes para demonstrar a probabilidade do direito.

Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de determinar a suspensão da ação executiva. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Efeito suspensivo indeferido (id 167014182).

Contraminuta (id 168570675). Explica que os Embargos foram opostos em face da ação de execução por quantia certa lastreada em 19 duplicatas mercantis aceitas, emitidas a partir de outubro de 2012, que foram a ela endossadas. Realça que a execução não se encontra garantida por nenhuma penhora, depósito ou caução suficientes. Sustenta que a CPR 2109/2011 emitida em favor da DEFEND não tem qualquer vínculo com a ação executiva. Aduz que os embargos à execução não são recebidos com efeito suspensivo e que no caso não se fazem presentes os requisitos do § 1º do art. 919, do CPC. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009731-20.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A agravante pretende a reforma da decisão a fim de que os Embargos à Execução opostos em desfavor de UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. seja recebido com efeito suspensivo.

No caso, o agravado ajuizou Ação de Execução por Quantia Certa, lastreada em 19 duplicatas mercantis aceitas, recebidas por endosso da empresa DEFEND Produtos e Serviços Agropecuários Ltda., no montante de R$ 252.278,27.

A devedora, ora agravante, defende que o montante é indevido, porque os títulos são fraudulentos, não sendo devedora da DEFEND, nem da UPL. Explica que teve relação comercial com a DEFEND e que o último negócio entabulado foi a CPR n. 2109/2011, com vencimento em 30/03/2012 para a entrega em pagamento da quantidade de 273.600 kg de soja em grãos, o que fora devidamente cumprido, com a entrega dos grãos junto à empresa ADM do Brasil Ltda. em nome da credora.

Os embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo.

Pois bem. Conforme o disposto no art. 919, parágrafo 1º, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a relevância dos fundamentos, a possibilidade de o prosseguimento da execução causar ao executado dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MÉRITO DO INCIDENTE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, parágrafo 1º, do CPC/2015.

Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.

Recurso desprovido”.
(N.U 1002313-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, CPC/2015 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS do art. 919, §1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020)

No caso, o Magistrado entendeu que os requisitos não restaram demonstrados, em particular, que a embargante
“não logrou êxito em demonstrar, por meio de relevantes fundamentos, a possibilidade da execução lhe causar danos de difícil e incerta reparação e que, concomitantemente, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente”
.

Com efeito, as razões as razões do recurso não trazem elementos aptos a modificar a decisão agravada. Assim se diz, porque não foram preenchidos os requisitos para a tutela postulada, seja porque os argumentos de eventual vício no título desafiam a instrução do processo, seja ainda, porque não se visualiza exatamente o prejuízo com o prosseguimento da execução.

Aliás, cumpre registrar que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Soma-se o fato de não ter sido oferecido garantia a execução, nos termos do art. 919, §1º do CPC.

É o caso, portanto, de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para os embargos à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023